Tribunal: TJDFT
Processo: 0709940-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. TRANSMISSÃO DE COTAS SOCIAIS. USO ABUSIVO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIZAÇÃO DE EX-SÓCIO. POSSIBILIDADE. SÓCIO MINORITÁRIO. ALCANCE.

1. A desconsideração da personalidade jurídica é instituto que visa alcançar os bens particulares dos sócios para o cumprimento de obrigações da empresa devedora.

2. Hipótese em que restou configurado o abuso da personalidade jurídica, por atos praticados com desvio de finalidade, acarretando prejuízos a terceiros.

3. Desconsiderada a pessoa jurídica retira-se o véu protetivo que determinava a separação patrimonial e, assim, pode-se alcançar todos aqueles que compõem a sociedade devedora, inclusive o sócio retirante e minoritário. A responsabilidade do ex-sócio persiste mesmo após sua retirada do quadro societário.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.